Tribunal: TJES
Processo: 0028173-42.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028173-42.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HUMBERTO BERNARDINO ARAUJO e outros
APELADO: DOUGLAS CORDEIRO BERNARDINO e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – CONEXÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – MÉRITO RECURSAL – USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – REQUISITOS AUSENTES – PRAZO NÃO APERFEIÇOADO – POSSE MANSA E PACÍFICA NÃO DESCORTINADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Descabe falar na necessidade de as demandas serem julgadas conjuntamente, diante do sedimentado entendimento jurisprudencial de que a posse independe da propriedade e, por conseguinte, a tutela da posse pode ocorrer ainda que contrariamente ao direito de propriedade; em assim sendo, tem-se por ausente a alegada prejudicialidade que justifique a suspensão de uma das ações a fim de que possam ser julgadas conjuntamente.

2)
Se o juiz sentenciante considerou desnecessária a produção de outras provas, não há de se falar em cerceamento de defesa por ter a lide sido antecipadamente julgada, até mesmo porque o deslinde da controvérsia demandava, de fato, a verificação da presença dos requisitos necessários à declaração da prescrição aquisitiva, para o que afigura-se desnecessária a produção de outras provas, além das já produzidas.

3)
A chamada usucapião especial urbana possui como requisitos a posse com
animus domini
, mansa e pacífica, em imóvel utilizado como moradia, situado em área urbana de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros cruzados), pelo prazo mínimo ininterrupto de 5 (cinco) anos, sem interrupção ou oposição, além da não propriedade de outro imóvel urbano ou rural, a teor do disposto nos arts. 183 da Constituição Federal e 1.240, do Código Civil.

4
)
O imóvel foi adquirido pelos autores mediante contrato por instrumento particular e, em fevereiro de 1991, foi dado em garantia hipotecária à credora Caixa Econômica Federal; diante do inadimplemento contratual por parte dos apelantes, teve início procedimento de execução extrajudicial da hipoteca que onerava o imóvel, com arrimo no Decreto-Lei nº 70/66, o qual resultou na realização de leilões extrajudiciais e, diante da ausência de arrematação por terceiros, foi averbada, em 03/03/2008, a cessão e transferência do crédito hipotecário à Empresa Gestora de Ativos – EMGEA que, em seguida, arrematou o imóvel, com a expedição da Carta de Arrematação em 08/04/2008.

5)
O fato de ter ocorrido a arrematação do imóvel pela EMGEA em 08/04/2008 e o cancelamento da hipoteca em 20/10/2009, não o torna disponível para ser usucapido, tendo em vista que foi transferido pela Caixa Econômica Federal àquela empresa com a finalidade de recuperar recursos do SFH que, como se sabe, tem por escopo a manutenção de políticas públicas no setor de habitação.

6)
Em quaisquer de suas modalidades, a usucapião pressupõe o exercício de posse qualificada pelo ânimo do possuidor, pela mansidão com que é exercida e pelo decurso do prazo legal.

7)
Com a execução extrajudicial na forma do Decreto-Lei nº 70/1966, a posse dos apelantes deixou de ser exercida ad usucapionem, tratando-se de exercício precário da posse após a retomada do bem imóvel pelo agente financiador hipotecário. O fato de a EMGEA não ter intentado, no período compreendido entre a expedição da carta de arrematação (dia 08/04/2008) e a alienação do bem aos apelados (dia 05/11/2013), medidas voltados à sua imissão na posse do imóvel, não faz com que a posse exercida pelos apelantes seja transmudada (CC, art. 1.023) de precária, diante da perda ocasionada pela execução da hipoteca, para posse ad usucapionem.

8)
Descabe a pretendida segregação de um intervalo de tempo na posse do imóvel, em período suficiente para implementar o prazo de 5 (cinco) anos a que alude a legislação aplicável, haja vista que, com a execução da hipoteca, a posse dos apelantes passou a ser precária e, à luz do art. 1.203 do Código Civil, conservou tal status até o momento em que restou determinada a desocupação do imóvel mediante o deferimento de medida liminar na ação de imissão de posse (processo nº 0018251-07.2014.8.08.0035), ou seja, a permanência dos apelantes na posse do imóvel pode ser considerada como mero ato de permissão ou tolerância (CC, art. 1.208).

9)
Apelação cível conhecida e desprovida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Humberto Bernardino Araújo
e
Bernadete Venturim Bernardino

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedente o pedido formulado na presente “
ação de usucapião
” por eles ajuizada em desfavor de
Douglas Cordeiro Bernardino
e de
Lyzziane Karlla Machado Bernardino
.

Nas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese:
(i)
a sentença é nula por inobservar a conexão existente entre a presente ação e a de ação de imissão de posse (
nº 0018152-07.2014.8.08.0035
) ajuizada pelos apelados, na forma dos arts. 55, § 3º e 58 do Código de Processo Civil;
(ii)
é também nula a sentença por cerceamento de defesa por ter sido antecipadamente julgada a lide, sem oportunizar a produção de provas;
(iii)
em 03/03/2008, os direitos sobre o imóvel foram transferidos pela Caixa Econômica Federal à empresa EMGEA, que não reivindicou sua posse, com isso deflagrando o prazo da prescrição aquisitiva;
(iii)
a posse foi reivindicada somente em 2014, quando ajuizaram ação de imissão de posse, ou seja, quando já computado o prazo de 5 (cinco) anos da prescrição aquisitiva;
(iv)
qualquer gravame que tenha sido instituído por ato negocial ou por outro ato jurídico não torna o bem insuscetível de prescrição aquisitiva;
(v)
a hipoteca é um direito real de garantia que tem como característica permitir a livre circulação do bem gravado, sendo irrelevante para efeitos de usucapião que sobre ele penda a garantia;
(vi)
a hipoteca não pode ser considerada para ilidir seu direito ao reconhecimento da usucapião, por ter sido desfeita na mesma época do início de sua posse sobre o bem; e
(v
i
i)
nos termos do art. 1.499 do Código Civil, a hipoteca extingue-se pela arrematação ou adjudicação, tendo sido comprovado que a arrematação se deu em 08/04/2008, que deve ser considerado o marco inicial da contagem da prescrição aquisitiva, e não o dia 20/10/2009, que corresponde à data da averbação, junto a matrícula do imóvel, do cancelamento da hipoteca.

A começar pela aventada
nulidade da sentença
– por dois fundamentos distintos – desde já esclareço que, apesar de terem sido nomenclaturadas pelos apelantes como “preliminares”, afiguram-se como matérias atinentes ao mérito recursal, e assim devem ser enfrentadas.

Isso porque, consoante salientado pelo prof. Cândido Rangel Dinamarco (
in
Fundamentos do processo civil moderno, 4ª ed., tomo I, São Paulo, Malheiros, 2001, pp. 262/263), preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

A começar pela aventada inobservância pelo juiz da
conexão
existente entre a presente ação e a de imissão de posse ajuizada em seu desfavor pelos apelados (processo nº 0018251-07.2014.8.08.0035), entendo não assistir razão aos apelantes.

A meu ver, descabe falar na necessidade de as demandas serem julgadas conjuntamente, haja vista o sedimentado entendimento jurisprudencial de que a posse independe da propriedade e, por conseguinte, a tutela da posse pode ocorrer ainda que contrariamente ao direito de propriedade; logo, ausente a alegada prejudicialidade que justifique a suspensão de uma das ações a fim de que possam ser julgadas em conjunto, conforme se infere dos precedentes adiante:

“(...) 2. O entendimento esposado pelas instâncias precedentes, longe de encerrar teratologia ou manifesta ilegalidade, encontra, em princípio, respaldo em julgados deste Superior Tribunal de Justiça que
afastam, peremptoriamente, a existência de prejudicialidade externa, a lastrear o sobrestamento da ação possessória ajuizada anteriormente até que sobrevenha o desfecho da ação de usucapião
.

Isso porque
o deslinde da ação em que se discute única e exclusivamente a posse em nada repercutirá na demanda que tem por desiderato a aquisição originária da propriedade, sendo o inverso, igualmente, verdadeiro
. Precedentes.

3. Aliás, ainda segundo a jurisprudência sufragada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça,
as demandas, possessória e de usucapião, sequer possuem, entre si, relação de conexão ou continência, o que robustece a conclusão de inexistência de prejudicialidade (externa) entre as ações sob comento
.

4. Do acórdão recorrido, portanto, não restou evidenciada a manifesta ilegalidade ou teratologia, imprescindível à prévia instauração da competência desta Corte de Justiça.

5. Agravo regimental desprovido”.

(STJ, Quarta Turma, AgRg na MC nº 21.983/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 02/09/2014, DJe 18/09/2014)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

- Ajuizada ação de usucapião especial urbano posteriormente e contra aquele que já havia deduzido em juízo sua pretensão de reintegração de posse, suspendeu-se este último processo, por prejudicialidade externa, com fundamento no art. 265, IV, 'a', CPC.

-
Não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da possessória até que se julgue a usucapião. A posse não depende da propriedade e, por conseguinte, a tutela da posse pode se dar mesmo contra a propriedade
.

Recurso Especial provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 866.249/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 17/4/2008, DJe 30/4/2008)

Rejeito
, com tais fundamentos, a argumentação dos apelantes em prol da anulação da sentença.

Após, alegam os apelantes que o julgamento antecipado da lide importou em cerceamento de defesa, por não ter-lhes sido oportunizada a produção de provas, o que, desde já adianto, não merece prosperar.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Conclui-se, com isso, que não compete às partes decidir se a lide será ou não antecipadamente julgada, à medida que o direito processual civil pátrio atribui a direção do processo ao magistrado, a teor do art. 139 do CPC/2015, segundo o qual “
o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código...
”

Vejamos, meramente a título a ilustração:

“(...) 1. No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra,
não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção dessa ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção
.”

(STJ, Quarta Turma, REsp nº 879.677/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/10/2011, DJe 29/11/2011)

Se o juiz sentenciante considerou desnecessária a produção de outras provas, não há de se falar em cerceamento de defesa por ter a lide sido antecipadamente julgada, até mesmo porque o deslinde da controvérsia demandava, de fato, a verificação da presença dos requisitos necessários à declaração da prescrição aquisitiva, para o que afigura-se desnecessária a produção de outras provas, além das já produzidas.

Rejeito
, com tais fundamentos, a argumentação dos apelantes em prol da anulação da sentença.

Enfim incursionando no mérito propriamente dito, é oportuno rememorar que a chamada usucapião especial urbana possui como requisitos a posse com
animus domini
, mansa e pacífica, em imóvel utilizado como moradia, situado em área urbana de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros cruzados), pelo prazo mínimo ininterrupto de 5 (cinco) anos, sem interrupção ou oposição, além da não propriedade de outro imóvel urbano ou rural, a teor do disposto nos arts. 183 da Constituição Federal e 1.240, do Código Civil, que assim preceituam:

CF, a
rt. 183
. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

CC, art. 1.240
. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Ao proferir sentença, entendera o Juízo de 1º grau que dois dos requisitos indispensáveis não se encontram reunidos, a saber, o decurso do prazo de 5 (cinco) anos ininterruptos e a posse mansa e pacífica, isto é, sem oposição, do que não discordo após atenta conferência dos autos. Vejamos.

O marco inicial do prazo parece-me incontroverso, qual seja, o mês de
março de 2008
, por ter a parte autora demonstrado que utilizava o imóvel para moradia de sua família (fl. 25), centrando-se a discussão, portanto, no decurso (ou não) do prazo de 5 (cinco) anos ininterruptos e sem oposição.

Da certidão da matrícula junto ao cartório competente, consta informação de que o imóvel litigioso foi adquirido pelos autores mediante contrato por instrumento particular e, em fevereiro de 1991, foi dado em garantia hipotecária à credora Caixa Econômica Federal; diante do inadimplemento contratual por parte dos apelantes, teve início procedimento de execução extrajudicial da hipoteca que onerava o imóvel, com arrimo no Decreto-Lei nº 70/66, o qual resultou na realização de leilões extrajudiciais e, diante da ausência de arrematação por terceiros, foi averbada, em 03/03/2008, a cessão e transferência do crédito hipotecário à Empresa Gestora de Ativos – EMGEA que, em seguida, arrematou o imóvel, cuja Carta de Arrematação foi datada de 08/04/2008.

Ainda conforme a matrícula do imóvel, no dia 06/11/2013 ocorreu a sua venda aos apelados, que figuram como seus proprietários registrais, com a averbação, no dia 09/01/2014, de sua alienação fiduciária à credora Caixa Econômica Federal, de acordo com a certidão de fls. 114/117 dos autos.

Essa retrospectiva foi necessária porque a argumentação dos apelantes é, fundamentalmente, de que os 5 (cinco) anos da prescrição aquisitiva transcorreram, sem qualquer oposição, entre
março de 20
08
e
março de 201
3
, tendo em vista que a
ação de imissão de posse
só foi intentada pelos apelados em 07/04/2014 e a hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal teria sido cancelada desde o dia 08/04/2008, em que pese ter sido averbado seu cancelamento em 20/10/2009.

Não obstante os fundamentos constantes da
apelação cível
que, inclusive, cita relevantes ensinamentos doutrinários, entendo que o período compreendido entre a arrematação do imóvel pela EMGEA, em 08/04/2008, tendo como agente fiduciário o Banco Bonsucesso S/A, e a sua alienação aos apelados, no dia 06/11/2013, não deve ser computado para fins de usucapião.

Explico.

A EMGEA é uma empresa pública federal não financeira, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, vinculada ao Ministério da Fazenda, com capital social totalmente integralizado pela União, o que significa dizer que o bem em questão – financiado com recursos do Sistema Financeira Nacional (SFH) – não deixou de ostentar natureza pública e, por conseguinte, insuscetível de usucapião, nos termos do arts. 183, §3º, e 191, da Constituição Federal, e do art. 102 do Código Civil.

O julgado a seguir reflete casuística semelhante:

“USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO – Ação ajuizada por cessionário de contrato de gaveta firmado entre o cedente e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (que, por seu turno, transferiu o crédito hipotecário do imóvel à ora apelante, EMGEA) – Decreto de procedência – Inadmissibilidade – Imóvel que, ao menos até a data da cessão do crédito (outubro de 2006), tratava-se de bem de domínio público com destinação especial e, portanto, insuscetível de usucapião – Inteligência do arts. 183, § 3º da Constituição Federal, 102 do Código Civil de 2002 e Súmula 340 do C. STJ – Demanda ajuizada no ano de 2005 – Lapso temporal que não pode ser completado no curso da ação – Improcedência que se impõe - Sentença reformada – Recurso provido.”

(TJSP, 20ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Apelação Cível, Processo nº 0026400-84.2006.8.26.0602, rel. Des. Salles Rossi, julgado em 31/03/2017)

Portanto, o fato de ter ocorrido a arrematação do imóvel pela EMGEA em 08/04/2008 e o cancelamento da hipoteca em 20/10/2009,
não o torna
disponível
para ser usucapido
, tendo em vista que foi transferido pela Caixa Econômica Federal àquela empresa com a finalidade de recuperar recursos do SFH que, como se sabe, tem por escopo a manutenção de políticas públicas no setor de habitação.

Com isso, é reprovável o intento dos apelantes de se aproveitarem de um suposto lapso temporal, em que consideram ter havido o “cancelamento da hipoteca” e a oposição por parte dos atuais proprietários registrais (
rectius
: ajuizamento de ação de imissão de posse) para implementarem prazo suficiente à prescrição aquisitiva, por se tratar de imóvel vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação e, portanto,
insuscetível de usucapião
. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. IMÓVEL URBANO HIPOTECADO À CEF. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2.
Não é possível adquirir, por usucapião, imóveis vinculados ao SFH, em virtude do caráter público dos serviços prestado
s
pela Caixa Econômica Federal na implementação da política nacional de habitação
. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1.700.681/AL, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 30/09/2019, DJe de 04/10/2019)

Ainda que os eminentes Pares discordem desse entendimento e entendam pela possibilidade de o imóvel ser usucapido, devo acrescentar a alegada posse mansa e pacífica, por 5 (cinco) anos ininterruptos, não se encontra suficientemente descortinada nos presentes autos.

Em quaisquer de suas modalidades, a usucapião pressupõe o exercício de
posse qualificada
pelo ânimo do possuidor, pela mansidão com que é exercida e pelo decurso do prazo legal,
in verbis
:

“(...) a posse ad usucapionem ou usucapível é uma posse especial, que apresenta as seguintes características principais: Posse com intenção de dono (animus domini) – Como exaustivamente demonstrado, a posse ad usucapionem deve ter como conteúdo a intenção psíquica do usucapiente de se transformar em dono da coisa. Entra em cena o conceito de posse de Savigny, que tem como conteúdo o corpus (domínio fático) e o animus domini (intenção de dono) (...) Posse mansa e pacífica – É a posse exercida sem qualquer manifestação em contrário de quem tenha legítimo interesse, ou seja, sem a oposição do proprietário do bem. Se em algum momento houver contestação dessa posse pelo proprietário, desaparece o requisito da mansidão e, assim, a posse ad usucapionem. Posse contínua e duradoura, em regra, e com determinado lapso temporal – A posse somente possibilita a usucapião se for sem intervalos, ou seja, se não houver interrupção”.

(TARTUCE, Flávio. Direito civil: Direito das Coisas. v. 4. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 164)

Na espécie, em que pese a ausência de documentos nos autos, há notícia de que a permanência dos apelantes na posse do imóvel litigioso foi permeada por disputas judiciais ao longo dos anos, num primeiro momento perante a Justiça Federal, que julgou improcedentes os pedidos em demanda na qual postularam a nulificação do procedimento adotado pela Caixa Econômica Federal para executar o contrato de mútuo hipotecário, assim como a carta de arrematação dele resultante (processo nº 0007766-90.2013.4.02.5001).

Em assim sendo, com a execução extrajudicial na forma do Decreto-Lei nº 70/1966, a posse dos apelantes deixou de ser exercida
ad usucapionem
, tratando-se de exercício precário da posse após a retomada do bem imóvel pelo agente financiador hipotecário.

O fato de a EMGEA não ter intentado, no período compreendido entre a expedição da carta de arrematação (dia 08/04/2008) e a alienação do bem aos apelados (dia 05/11/2013), medidas voltados à sua imissão na posse do imóvel, não faz com que a posse exercida pelos apelantes seja transmudada (CC, art. 1.023
1
) de precária, diante da perda ocasionada pela execução da hipoteca, para posse
ad usucapionem
.

Em suma, descabe a pretendida segregação de um intervalo de tempo na posse do imóvel, em período suficiente para implementar o prazo de 5 (cinco) anos a que alude a legislação aplicável, tendo em vista que, com a execução da hipoteca, a posse dos apelantes passou a ser
precária
e, à luz do mencionado art. 1.203 do Código Civil, conservou tal status até o momento em que restou determinada a desocupação do imóvel mediante o deferimento de liminar na
ação de imissão de posse
(
processo nº 0018251-07.2014.8.08.0035
), ou seja, a permanência dos apelantes na posse do imóvel pode ser considerada como mero ato de permissão ou tolerância (CC, art. 1.208
2
).

E mais: a própria ação de imissão de posse ajuizada pelos apelados, não obstante ter sido ajuizada somente em 07/04/2014, ou seja, após o lapso temporal em que estariam compreendidos os 5 (cinco) anos computados pelos apelantes (março/2008 a março/2013), decerto foi antecedida de atos extrajudiciais por parte dos apelados com a finalidade de lograrem a desocupação do imóvel por eles adquirido, do que se extrai, salvo melhor juízo, a inexistência de posse qualificada pela sua mansidão e completa ausência de oposição.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária – fixada por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais) – para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sem proceder a adequação do critério equivocadamente adotado na sentença (equidade, e não, sobre o valor atribuído à causa conforme seria o correto) a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, haja vista não ter sido interposto recurso pelos requeridos.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lh
e
nego provimento.

É como voto
.

___________________________________________________________________________

1
Art. 1203. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida.

2
Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R
E L A T O R A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a eminente Relatora.